Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741402-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailson de Souza contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 170953196 do processo n. 0725315-14.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 51829148), o recorrente afirma ser correntista do Banco do Brasil há mais de 53 (cinquenta e três anos) e possuir cartão com as funções débito e crédito, o qual usava com frequência, principalmente para compra de alimentos e medicamentos. Ressalta ser pessoa idosa, com diagnóstico de câncer de pele, além de outros problemas de saúde. Narra que, ao tentar realizar compra no supermercado Pão de Açúcar, foi surpreendido com a negativa de autorização do Banco responsável pelo cartão, embora houvesse limite e saldo disponíveis. Alega ter se dirigido a uma das agências do Banco do Brasil para relatar o problema, momento em que informaram que o cartão foi suspenso em razão de registro negativo inserido por terceiro no cadastro de proteção ao crédito. Relata que a cobrança da dívida era indevida, razão pela qual ajuizou ação contra o suposto credor e conseguiu retirar a restrição de seu nome. Apesar disso, segundo seu relato, o Banco do Brasil não desbloqueou a função crédito do cartão. Sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários para amparar o pedido de tutela de urgência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a reestabelecer o serviço de cartão de crédito. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido liminar acima citado. Preparo recolhido (ID 51829150). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no recurso. O caso trata sobre alegação de bloqueio injustificado de cartão. Neste juízo de cognição sumária, observa-se que o Banco do Brasil S.A., em um primeiro momento, bloqueou as funções débito e crédito do cartão do agravante em razão de registro negativo inserido por terceiro nos cadastros de proteção ao crédito. Após a exclusão da referida restrição, a instituição financeira manteve o bloqueio da função crédito, alegando existir anotação cadastral impeditiva referente a pessoa jurídica da qual o recorrente participa como sócio (ID 169674717 dos autos de origem). A análise da plausibilidade da justificativa apresentada pela parte agravada para manter a suspensão ou bloqueio do cartão de crédito depende dos elementos probatórios juntados aos autos de origem durante as fases postulatória e instrutória, o que deve ser realizado em cognição exauriente. Ademais, neste juízo inicial, não se constata que o bloqueio do cartão teria acarretado indisponibilidade do valor depositado em conta corrente ou impedimento ao acesso do agravante a seu dinheiro. Portanto, por ora, deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória. Cabe registrar que a matéria será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora